Tribunal: TJSP
Processo: 1008425-87.2015.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida à agravante, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008425-87.2015.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
MAXIMA YACHTS SERVIÇOS DE REFORMAS PROJETOS E CONSTRUÇÃO
NAVAL LTDA e ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI REZENDE DOS SANTOS e
são agravados CELIA MARIA ABRANCHES, WAGNER IMOVEIS LTDA, MARCIA
APARECIDA SCARPELLI COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008425-87.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
2
VOTO No 40545
AGRV. REGIMENTAL No 1008425-87.2015.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ
AGVTE. : MÁXIMA YACHT'S SERVIÇOS E REFORMAS, PROJETOS E
CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA. E ALEXANDRE ALMEIDA CIANCIULLI
REZENDE DOS SANTOS
AGVDOS. : CÉLIA MARIA ABRANCHES E OUTROS
AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita indeferida à
agravante, com concessão de prazo para recolhimento do
preparo recursal
Pressupostos para concessão dos
benefícios não evidenciados
Elementos que afastam a
alegação de momentânea impossibilidade financeira

Decisão mantida Recurso não provido.
1.Trata-se de agravo regimental interposto por Máxima Yacht's
serviços e Reformas, Projetos e Construção Naval Ltda. contra a r.decisão
monocrática de fls. 1.204/1.206 que, preliminarmente ao recurso de apelação (fls.
442), indeferiu os benefícios da justiça gratuita à embargante/apelante, ora
agravante, e determinou o recolhimento do preparo da apelação, em cinco dias,
sob pena de deserção (art. 99, parágrafo 7o, do CPC).
2.Sustenta a agravante que não tem condições de arcar com o
preparo do recurso de apelação, vem sendo atingida por uma grave crise,
conforme documentos juntados aos autos (fls. 500 e seguintes), inclusive
comprovando a ausência de receitas e patrimônios por meio de relatório de
movimentação da empresa referente ao ano de 2017, suficiente para inviabilizar
a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, no valor de R$ 6.400,00; diz
que a pessoa jurídica foi dissolvida em 16.10.2018, conforme distrato social
averbado perante a JUCESP, cuja cópia da ficha de breve relato segue em
anexo aos autos; afirma que pesam contra si 13 (treze) reclamações
trabalhistas, bem como 24 ações perante a justiça estadual, razão pela qual
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos: “Considerando a
interposição de recurso, com requerimento preliminar de justiça gratuita pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008425-87.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
3
embargante, Máxima Yacht's Serviços e Reformas, Projetos e Construção Naval
Ltda. (fls. 442), cabe a análise do pedido à luz do que dispõe o art. 99, parágrafo
7o, do CPC/15.
Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil
(Lei 13.105/2015): “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que efetivamente não ostenta
possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
Nesse sentido dispõe a súmula 481, do C. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
E, dessa forma, diante da nova sistemática que se refere à
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de
hipossuficiência da apelante, Máxima Yacht's Serviços e Reformas, Projetos e
Construção Naval Ltda., que seja hábil a reconhecer que faça jus à benesse.
Não há prova documental bastante a justificar sua condição de
'necessitada' de que trata a lei, principalmente porque os documentos de fls. 500
e seguintes, foram elaborados de forma unilateral.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode
entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres,
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008425-87.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
4
que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
'pobreza', deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582).
A presunção é de que tenha recurso suficientes para pagar as
custas e despesas do processo, porque pode, efetivamente, não estar a
embargante/apelante em situação financeira confortável atualmente, mas
seguramente não é pobre na acepção jurídica do termo, ou seja, não se encontra
em situação excepcional que justifique a concessão da benesse.
Na verdade, somente após a sentença de improcedência dos
embargos (fls. 427), e se deparando com a incontornável condenação que lhe
seria imposta a título de sucumbência e necessidade de recolhimento do preparo
de apelação, é que houve o pedido de “dispensa do recolhimento do preparo” (fls.
442), mostrando, na verdade, que a pretensão afigura-se casuística e
inconvincentemente fundamentada, pelo que sua inadmissão é de rigor.
Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita, e concedo à
embargante/apelante, Máxima Yacht's Serviços e Reformas, Projetos e
Construção Naval Ltda., o prazo de cinco dias para o recolhimento do valor do
preparo recursal, sob pena de deserção” (fls. 1.204/1.206).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008425-87.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
5
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora